Tribunal: TJES
Processo: 5009325-46.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009325-46.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

–
NATUREZA EQUIPARADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
T
RAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.
153/2009
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
Embora o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, o critério pecuniário não é o único que indica a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o pleito principal da ação de origem consiste na anulação de débitos de natureza fiscal.

2.
Considerando que o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais, a ação que veicule pretensão de anulação de débitos fiscais, que possui relação de conexão com a execução e com os embargos à execução fiscal, não se amolda à competência dos Juizados Especiais Fazendários, consoante já decidiu este E. Tribunal.

3.
Ademais, aplica-se ao caso presente o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. O referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009325-46.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, ambos da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

O magistrado suscitado (fls. 10/11 do evento ID nº 3398486) declinou da competência para processar a ação anulatória de débito fiscal tombada sob o nº 5003358-84.2022.8.08.0011, ajuizada por BPS CONSTRUÇÕES LTDA ME em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por entender que o valor atribuído à causa na inicial (R$ 60.798,54) não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e que a complexidade do caso deveria ser aferida pelo magistrado do Juizado Especial Fazendário, cuja competência é absoluta.

O juiz suscitante, por seu turno, na decisão de fls. 04/06 do evento ID nº 3398486, afirmou que “a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública não é traçada exclusivamente pelo valor da causa, pois depende também da qualidade das partes que figuram na demanda proposta”.

Assevera ainda que uma vez que a autora pretende a expedição de Certidão Negativa de Débitos, negada em razão da existência de pendências tributárias, em última análise, denota-se a pretensão de anulação dos créditos tributários inscritos em dívida ativa.

Aduz, por fim, que como
“o pedido de nulidade do título ou a declaração de inexistência da relação obrigacional têm natureza idêntica à dos embargos do devedor, representando formas de oposição do devedor aos atos de execução, seja posterior ou previamente à ação exacional”
, há relação de prejudicialidade e conexidade entre as ações, de modo que, assim como os embargos à execução, a ação anulatória de débitos fiscais não pode ser proposta perante o Juizado Especial Fazendário.

De fato, percebe-se que o valor atribuído à causa, no importe de R$ 60.798,54 (sessenta mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/09.

Ocorre que o critério pecuniário não é o único que indica a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o pleito principal da ação de origem consiste na anulação de débitos de natureza fiscal.

Dessa forma, considerando que o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais, a ação que veicule pretensão de anulação de débitos fiscais, que possui relação de conexão com a execução e com os embargos à execução fiscal, não se amolda à competência dos Juizados Especiais Fazendários. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. I A plicável o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. II
Este Sodalício já assentou que está excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) III Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021416, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021)

Ademais, aplica-se ao caso presente o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária, a saber:

Art. 5º – À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

[...]

§ 1º –
A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual
: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).

Como visto, o referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido:

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS – VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO – LEI ESTADUAL Nº 4.170⁄88 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA –
TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153⁄09 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. 1. O reconhecimento da conexão entre ação declaratória de inexistência de débito fiscal e o processo executivo ajuizado pela Fazenda Pública, em regra, enseja a reunião dos processos com o fito de evitar decisões conflitantes. 2. Ocorre que o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170⁄88 excluiu expressamente da competência do Juízo Privativo de Execuções Fiscais o processamento e o julgamento dos processos de conhecimento e cautelares de matéria tributária, tendo impedido a reunião de processos na vara especializada nas hipóteses de conexão. 3. Excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada. 4. Conhecido o conflito negativo de competência, declara-se competente, para processar a ação anulatória do débito fiscal n° 0019787-22.2015.8.08.0024, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017).

Assim, tenho que as alegações do Juiz suscitante merecem prosperar e, por conseguinte,
DECLARO COMPETENTE
para processar e julgar a demanda o
JU
ÍZO
DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para declarar
COMPETENTE
para processar e julgar a demanda o
JU
ÍZO
DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.